Tribunal: TJMT
Processo: 0002940-31.2014.8.11.0012
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 002940-31.2014.8.11.0012
RECORRENTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO(S): MAURO TOME DE BRITO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 51151598) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 45458469):
“DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA PROCEDENTE, EM PARTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRESSÕES FÍSICAS COMPROVADAS, COMETIDAS POR AGENTES DO MEIO AMBIENTE – ATO ABUSIVO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ARBITRADO COM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSOANTE JULGAMENTO DO RE N. 870947/SE, PELO STF – READEQUADOS – CONDENAÇÃO AO DEVER DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
O sistema legal brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva, que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, uma vez comprovado o liame fato ou lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil.
A indenização por dano moral deve ser arbitrada com escopo nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar a perspectiva de enriquecimento indevido da parte indenizada.
Na atualização do débito, referente aos juros e à correção monetária, os índices deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 002940-31.2014.8.11.0012. RELATOR DES. MARCIO VIDAL. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 18/05/2020. Publicado em 17/06/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O Recorrente alega ofensa aos artigos 944, caput e parágrafo único e 945 do Código Civil e artigos 4o e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sob a assertiva de que o quantum indenizatório fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) seria exorbitante, ocasionando o enriquecimento sem causa do Recorrido.
Recurso tempestivo (id. 52584022) e dispensado do preparo, nos termos do artigo 1007, §1o do CPC.
Contrarrazões no id. 53123468.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade aos artigos 944, caput e parágrafo único e 945 do Código Civil e artigos 4o e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o Recorrente alega que o quantum indenizatório fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) seria exorbitante, ocasionando o enriquecimento sem causa do Recorrido.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 45458470):
“Sem razão o Recorrente, pois, da leitura dos autos é possível concluir pela prática do ato ilegal e abusivo, cometido pelos agentes da SEMA, quando da fiscalização no local do cometimento da suposta infração ambiental, ou seja, da pesca ilegal.
Extrai-se dos documentos da inicial, Boletim de Ocorrência, Laudo de Corpo de Delito, fotografias e depoimento do Autor, corroboram as afirmações de que foi vítima de tortura pelos agentes ambientais. (...)
Outrossim, é ponto incontestável que o valor da indenização tem o duplo efeito: reparar o dano, compensando a dor infligida à vítima, e punir o ofensor, para que não reitere o ato contra outra pessoa.
Entrementes, por não haver critério objetivo na legislação pátria para sua quantificação, fica ela ao arbítrio do Juiz que se deve pautar pelos critérios da razoabilidade, moderação e proporcionalidade ao grau de culpa, levando em consideração, ainda, a extensão da dor, a capacidade econômica do responsável pela reparação.(...)
In casu, o valor arbitrado em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), observou os parâmetros legais da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente porque os atos praticados pelos agentes do Recorrente, além de terem sido de uma extrema crueldade, causou-lhe lesões corporais e, também, abalos de natureza psicológica.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto ao valor fixado a título de indenização pelos danos morais demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA OU VALOR DA INDENIZAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Em relação aos danos morais, a pretensão não pode ser conhecida, porquanto a revisão do entendimento da Corte de origem, no tocante à existência de tais danos, bem como ao valor da indenização, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório acostados aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp 1529089/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) (g.n.)
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TORTURA PERPETRADA POR POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DA PARAÍBA. DANOS MORAIS. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, movida por Reginaldo Batista da Silva em face do Estado da Paraíba, alegando o autor ter sido vítima de tortura, praticada por policiais civis do Estado da Paraíba. O Tribunal de origem manteve a sentença que julgara parcialmente procedente a ação, para obrigar o Estado da Paraíba a reparar o prejuízo moral experimentado pela parte autora, mediante o pagamento de indenização no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), ressaltando que "a conduta ilícita atribuída aos Policiais Civis do Estado da Paraíba - tortura com a finalidade de obter da vítima a confissão da prática do furto ocorrido na propriedade de um de um dos agentes agressores - restou devidamente comprovada, seja pela prova testemunhal colhida na audiência de instrução e julgamento, fls. 287/291, seja pela prova documental encartada aos autos, especialmente a sentença penal condenatória que reconheceu o cometimento do crime de tortura pelos agentes". III. No que tange ao quantum indenizatório, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que "a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). IV. No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve o valor da indenização por danos morais, arbitrado, pela sentença, em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), "considerando a gravidade do suplício imposto ao autor, que foi vítima de violência física e psicológica cometida por agentes do Estado que deveriam protegê-lo", quantum que não se mostra excessivo, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 7/STJ. V. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1469865/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII